Tribunal: STF
Processo: RMS 27745
Classe: RMS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-05-22
Data de publicação: 2012-05-22

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONALIDADE DA EXIGÊNCIA DA RENOVAÇÃO PERIÓDICA DO CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CEBAS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA NÃO PROVIDO.